Tribunal: TJES
Processo: 0017938-64.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2025-09-01

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE
RECEPTAÇÃO – AUTORIA EVIDENCIADA – IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
No que se refere a imputada prática do delito receptação da motocicleta, afere-se que a condenação fora efetivada de forma escorreita, pelas peculiaridades do caso concreto e circunstâncias que sustentam a conclusão de que o acusado sabia da origem do ilícita do bem.

Aplicação da
teoria da cegueira ou da ignorância deliberada

(
deliberate ignorance
).

4.
Inalterada a sentença. Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017938-64.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FERNANDO GOMES VERCIENE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE
RECEPTAÇÃO – AUTORIA EVIDENCIADA – IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
No que se refere a imputada prática do delito receptação da motocicleta, afere-se que a condenação fora efetivada de forma escorreita, pelas peculiaridades do caso concreto e circunstâncias que sustentam a conclusão de que o acusado sabia da origem do ilícita do bem.

Aplicação da
teoria da cegueira ou da ignorância deliberada

(
deliberate ignorance
).

4.
Inalterada a sentença. Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.

VOTO – MÉRITO:

Egrégia Câmara,

Como relatado,
c
uidam os autos de apelo interposto por
FERNANDO GOMES VERCIENE
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada nos autos da ação penal originária, cujo conteúdo implementou a condenação
do ora apelante em razão da
prática do crime de
receptação.

Também como mencionado, aduz o recorrente, em síntese, que não restou comprovada a autoria do delito objeto da condenação, eis que não sabida a origem ilícita da motocicleta apreendida.

Muito bem.

Narra a denúncia que:

“
(...)
no dia 3
0 de outubro de
2
020,
por volta das 21h00min, na Avenida Eldes Cherrer Souza e Avenida Dona Tereza Cristina, no bairro Colina de Laranjeiras, Serra/ES, o denunciado
FERNANDO GOMES VERCIENE
, junto com o nacional Gieidson Pereira das Chagas, conduziam e compartilhavam a posse, em proveito próprio,
da
motocicleta Honda, modelo CG150 Fan ESDI, placa ODS3743, sabendo ser produto de crime.

Q
ue na data dos fatos, agentes da Guarda Municipal, durante patrulhamento preventivo no bairro Colina de Laranjeiras, avistaram 02 (dois) indiv
í
duos conduzindo uma motocicleta, em direção perigosa, transitando na contramão
de direção
, colocando em risco os usuários da via.

Diante disso, a guarnição realizou o acompanhamento dos referidos indivíduos, que ao perceberem a presença da Guarda Municipal, abandonaram a citada motocicleta na calçada do Shopping Montserrat e se evadiram do local.

Ato cont
í
nuo, os guardas municipais desembarcaram e fizeram o acompanhamento, sendo in
formados
por populares a direção dos indiv
í
duos que foram encontrados no Supermercado EPA, tendo um deles sido encontrado no estacionamento e o outro dentro das dependências do estabelecimento.

Q
ue, no transcorrer da abordagem os indivíduos foram identificados como Gleidson Pereira das Chagas, que conduzia a motocicleta, e
F
e
rnando
Gomes Verciene, ora denunciado, que se encontrava no carona.

Revelam os autos que na abordagem foi encontrado com o denunciado 01 (uma) bolsa contendo 01 (um) simulacro de arma de fogo, tipo pistola, e diversas ferramentas do tipo mixa.

Q
ue a motocicleta possuía restrição por furto/roubo [...]”.

No que se refere a autoria do delito
de receptação
, em que pese os respeitáveis argumentos externados pela defesa, entendo que a mesma restou devidamente comprovada nos autos, de acordo com as provas lícitas produzidas e reafirmadas em juízo.

Entendo que os depoimentos prestados pelos Policiais que atuaram na ocorrência foram unânimes, e convergiram quanto a pontos primordiais para fins do deslinde efetivado, precisamente quanto ao fato de que:
1.
O apelante também estava de posse do bem objeto de ilícito;
2.
O panorama dos autos revela, claramente, que os que estavam de posse da motocicleta referenciada não só sabiam da origem ilícita do bem, como pretendiam cometer outros ilícitos com o uso de objeto comumente utilizado para cometer furto de motocicletas;
3.
Nesse caso se aplica a
teoria da cegueira ou da ignorância deliberada

(
deliberate ignorance
)
,
posto que o réu tinha razões concretas para saber, como sabia, da origem ilícita do móvel. Não se pode admitir a
ignorância simulada
pelo réu com o objetivo de demonstrar que
não tinha ciência da ilicitude do bem
, haja vista que todos os elementos de prova colhidos no presente processo levam a conclusão contrária à versão apresentada;
4.
O fato de o réu estar, no momento de sua abordagem,
aparentemente alterado
, não retira a possibilidade de que contra si recaia a responsabilidade penal pelo crime praticado.

É realmente o caso dos autos, e transcrevo os precedentes citados na sentença, pela clareza e propriedade de seus termos:

“
APELAÇÃO CRIME. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ARTIGO 180, §§ 1º E 2º, DO CÓDIGO PENAL MATERIALIDADE
E AUTORIA COMPROVADAS. ELEMENTO SUBJETIVO. PROVA. TEORIA DA CEGUEIRA DELIBERADA. INCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. A demonstração acerca da prévia ciência da origem ilícita do objeto, imprescindível à caracterização do delito de receptação, pode ser obtida mediante a verificação de elementos circunstanciais que revestem o fato e o comportamento do agente. No caso dos autos, as provas colhidas durante a instrução demonstram a materialidade e a autoria do delito de receptação.

Aplica-se, à espécie, a teoria da cegueira deliberada, na qual a intencional ignorância acerca da ilicitude e da gravidade do fato não pode elidir a responsabilidade penal do sujeito ativo
.

Presença do dolo eventual como elemento subjetivo do tipo, na medida em que, ainda que não almejasse diretamente a prática de receptação, certo é que agiu de modo a admitir a possibilidade concreta e muito provável, diante das circunstâncias que envolveram toda a... conjuntura fática. Inviável, assim, o acolhimento do pleito absolutório. (Apelação Crime Nº 70070616289, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Naele Ochoa Piazzeta, Julgado em 27/09/2017).(
TJ-RS

- ACR: 70070616289 RS, Relator: Naele Ochoa Piazzeta, Data de Julgamento: 27/09/2017, Oitava Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 09/10/2017) - (negrito acrescido).

“
EMENTA:

RECEPTAÇÃO DOLOSA ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE POSSIBILIDADE DE DOLO EVENTUAL NO CRIME DE RECEPTAÇÃO APLICAÇÃO DA TEORIA DA CEGUEIRA DELIBERADA FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O crime de receptação admite o dolo eventual, concernente à situação em que o agente assume o risco de a coisa por ele adquirida, recebida ou ocultada, ser proveniente de infração penal.
2. No caso em tela, o apelante “(...
)”
não adotou qualquer precaução para resguardar-se da licitude do objeto comprado, uma vez que bastava uma simples consulta no sítio eletrônico do Detran para verificar as incongruências existentes na placa e no chassi do veículo, sendo tais circunstâncias indicativas de uma conduta deliberada de não enxergar o ilícito que estava a cometer.
(
TJ-ES

- APL: 00014356120138080064, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 01/11/2017, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/11/2017)” – (sem marcação no original)

“
DIREITO PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ART. 180, §§ 1º E 2º DO CÓDIGO PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 304 DO CÓDIGO PENAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 311 DO CÓDIGO PENAL. N
ÃO CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA

E FALSIFICAÇÃO. CONDENAÇÃO. 1. O elemento subjetivo do tipo deve ser aferido pelo julgador considerando-se as circunstâncias em que ocorreram o crime, uma vez que, salvo na presença de confissão, não há como ter-se pleno conhecimento do que se passou na consciência do réu.
No presente caso, então, verifico que o modo de aquisição do veículo, bem como a ausência de comprovação das alegações do réu, “(...
)”
denotam o conhecimento da origem espúria do automóvel utilizado na ocasião. 2. Deve-se considerar que, ainda que o réu não tivesse certeza, mas apenas desconfiasse da origem espúria do veículo - o que se infere do próprio valor pago pelo mesmo -, e tivesse optado por não investigar a situação do bem, apenas beneficiando-se do seu baixo valor de compra, estar-se-ia diante do dolo eventual, em aplicação da teoria da cegueira deliberada.”

(
TRF-4
- ACR: 50001297520144047017 PR 5000129-75.2014.404.7017, Relator: Relatora, Data de Julgamento: 06/09/2016, SÉTIMA TURMA, Data de Publicação: D.E. 12/09/2016) –- (marcação acrescida)

À luz de tais considerações entendo que não devem prosperar as alegações recorrentes, de modo que
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como me manifesto.

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.